Tribunal: STF
Processo: RHC 237180
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Luiz Gustavo Magalhães da Silva.



    Decido.



    É sabido que, no processo judicial, os recursos ostentam caráter dialético, razão por que o recorrente deve, nas razões recursais, enfrentar os fundamentos da decisão de que recorre.



    No presente recurso ordinário (eDOC 61), o recorrente apenas reproduz a petição inicial do habeas corpus impetrado perante o STJ (eDOC 3), sem dedicar uma única lauda para impugnar o acórdão recorrido. (eDOC 55)



    Desse modo, seu recurso não pode ser conhecido. Nesse sentido, cito recentes precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Agravo não enfrenta os fundamentos da decisão questionada. 3. Razões recursais copiadas na petição inicial. 4. Agravo não conhecido.” (HC-AgR 163.970, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.2.2019);



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Interposição via fac-símile. Original não apresentado. 3. Princípio da dialeticidade violado. 4. Agravo desprovido.” (HC-AgR 168.073, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.4.2019);



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Preventiva. 4. Recurso que não impugna os fundamentos da decisão agravada. Razões recursais copiadas da petição inicial. Violação ao princípio da dialeticidade. 5. Agravo não conhecido.” (HC-AgR 171.404, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 30 de janeiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente